Tribunal: TCU
Processo: 021.184/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 341010018022025 (Objeto: Contratação de artistas para apresentações musicais na EXPOFERR 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 6575/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos processos de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de shows artísticos nacionais para a 43o Exposição Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr), sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Roraima (Secult). Considerando que o contrato em análise é referente a uma contratação que é regida pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e não há informações se foi ou não utilizada plataforma eletrônica para seleção do fornecedor; Considerando que os recursos empregados na contratação são de origem federal, oriundos de transferência voluntária, no caso, o Convênio 973597/2024; Considerando que, apesar da existência de materialidade, risco e relevância (esta última ainda que baixa) na representação, não se verifica, no caso concreto, a necessidade de atuação do TCU, essencial para o prosseguimento da análise, conforme disposto no art. 106, caput, da Resolução TCU 259/2014; pelo contrário, verifica-se a inviabilidade desta Corte para, no momento, atuar no caso apresentado; Considerando que nem a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima nem a Controladoria Geral do Estado de Roraima apontaram irregularidades com densidade suficiente para uma intervenção imediata deste Tribunal, conforme peças acostadas aos autos, e que, além disso, a data limite para a prestação de contas do Convênio 973597/2024 é 1o/3/2026, conforme consulta ao Portal Transferegov, de modo que se considera que a atuação do MTur, órgão concedente, é suficiente para tratar da questão, a qual, hipoteticamente, pode redundar em uma Tomada de Contas Especial, a ser, eventualmente, analisada por este Tribunal de Contas; Considerando que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020, razão pela qual o presente processo deve ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada, para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; Considerando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, deve-se determinar ao MTur, com fundamento no art. 4o, I, c/c art. 14, §2o, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, após a apreciação da prestação de contas do convênio em questão, encaminhe a este Tribunal informações conclusivas sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na presente representação, determinação que se considera dispensada da construção participativa das deliberação, em função de sua previsibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, uma vez que, nos termos de ampla jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 7890/2014-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; 516/2015-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 1301/2016-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas; 10576/2017-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Sherman, e 2014/2023-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, a competência fiscalizatória primária dos recursos repassados por meio do Convênio 973597/2024 é do Ministério do Turismo; c) determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 4o, I, c/c art. 14, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, após a apreciação da prestação de contas do Convênio 973597/2024, encaminhe a este Tribunal informações conclusivas sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidade apontados na presente representação; d) comunicar os fatos ao Governo do Estado de Roraima, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria Geral do Estado de Roraima, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução de peça 27 e desta deliberação; e) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 27) ao representante; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 021.184/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Roosevelt Goncalves Oliveira (CPF: XXX.062.402-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.